Tribunal: TJSP
Processo: 1121054-77.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada no E. STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.